Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707973-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GUALTER TAVARES NETO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença 0711799-63.2019.8.07.0001 (proposto pelas agravadas AS INCORPORADORA LTDA – EPP e TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME em desfavor do agravante), no seguinte teor (ID 110289066): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, realizada a constrição do apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, a parte ré apresentou impugnação ao fundamento de que o bem é impenhorável por ser bem de família. Ademais, requer a avaliação dos imóveis penhorados. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.’ Ocorre que nos presentes autos a parte ré não logrou comprovar nem que reside com sua família no imóvel penhorado, nem tampouco que este é o único imóvel que possui. Em verdade, afirma que não reside no imóvel e não sustenta que utiliza eventual valor auferido por locação do bem para financiar aluguel do local em que reside. Assim, não estão preenchidos os requisitos para que seja o imóvel considerado bem de família, de modo que não há como acolher o pedido. Quanto ao pedido de avaliação do bem, essa já foi realizada e homologada, como se verifica de ID 48063158. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré.” Opostos embargos de declaração por GUALTER TAVARES NETO, rejeitados nos termos da decisão de ID 113819024: “GUALTER TAVARES NETO opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id. 110289066. Sustenta omissão quanto à alegação de que todos os seus bens foram penhorados, de forma que deveria ser reconhecido o imóvel penhorado como bem de família, bem como quanto ao pedido de nova avaliação e verificação do imóvel em razão de benfeitorias realizadas. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante. Foram analisados os requisitos para o reconhecimento do bem de família e, constatado que, no entendimento do juízo, o imóvel penhorado não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade. Ademais, houve análise e indeferimento expresso do pedido de avaliação e verificação do imóvel. Ao contrário, o que se afigura é o interesse da parte autora, ante o seu inconformismo, em modificar o julgado. Contudo, é cediço que a modificação através de embargos tem caráter excepcionalíssimo, não sendo o caso dos autos. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. No mais, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão para alienação dos imóveis penhorados. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 70% (setenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser realizado à vista ou, excepcionalmente, parcelado, desde que haja oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 3 (três) meses, garantido por hipoteca do próprio bem. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. A proposta de pagamento do lance à vista prevalecerá sobre eventuais propostas de pagamento parcelado. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, também, em site especializado em venda de imóveis, no mínimo 5 dias antes do primeiro leilão. Quanto ao imóvel cuja imissão na posse o autor requer, expeça-se mandado de imissão.” Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 113819024), o agravante narra: “Trata-se, na origem, de cumprimento provisório proposto pelos Autores da sentença prolatada nos autos do processo n. 2014.01.1.065548-4 (0015704-93.2014.8.07.0001) que, em ação de resolução contratual proposta pelos ora Agravados, e reconvinda pelo ora Agravante ( ). Ambas as partes interpuseram recursos, mas a sentença manteve-se incólume até o trânsito em julgado. Após a publicação do acórdão que julgou os recursos de apelação, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, os ora Agravados ajuizaram cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520 do CPC. Intimado a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios, e/ou apresentar impugnação, no prazo previsto no artigo 525 do CPC, o Agravante indicou bem à penhora e apresentou impugnação, sob a alegação de excesso de execução, que foi rejeitada. Com o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, houve a penhora dos 02 (dois) únicos imóveis de propriedade do Agravante: a) apartamento no 505, do bloco C, da SQN 209, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 20.970; e b) apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 50.298, tendo em vista que a casa objeto do litígio, mesmo deferida ao Agravante na fase de conhecimento, permaneceu sob propriedade da Ré, estando o Agravante na posse do bem. Foram expedidos mandados de avaliação dos imóveis, no entanto, em nenhum dos dois foi realizada vistoria do bem, como determina o artigo 872 do CPC, tendo sido realizada a avaliação indireta. Com isso, o Agravante impugnou as avaliações e requereu a realização de vistoria para que fossem levadas em consideração as peculiaridades e benfeitorias de cada imóvel e, a título de exemplo, juntou 02 (dois) anúncios de imóveis similares em valores mais altos do que os das avaliações. Contudo, o MM. Juízo de origem, ao analisar a impugnação, fixou o valor dos imóveis no montante apresentado pelo Agravante, com fundamento no art. 841 do CPC. No mesmo ato, determinou a realização de leilão judicial. Considerando o risco de dano irreparável, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento, processo n. 0701913-09.2020.8.07.0000, em curso na 5a Turma Cível desse Eg. Tribunal, em que foi concedido o efeito suspensivo para suspender a realização do leilão designado. No entanto, ainda não houve o julgamento de mérito. Contudo, na origem, o feito prosseguiu, com pedido dos Agravados de penhora adicional ‘do direito oriundo da Sentença de Id 33764161, confirmada pelo Acórdão de Id 33764473, pertencente ao Executado, que está embasado no Contrato de Id 38280448, amparado na Reconvenção de Id 33763693’. O pedido foi deferido pelo MM. Juízo a quo. Quando intimado, o Executado, ora Agravante, opôs embargos de declaração, pois houve omissão da decisão no tocante ao imóvel objeto do presente litígio, que ainda está em nome dos Agravados e, portanto, é suficiente para garantir a execução. Também houve omissão na decisão ao não deixar claro se a penhora deferida era adicional ou em substituição às penhoras anteriores, haja vista a existência de obrigações recíprocas entre as partes. Não satisfeitos, os Agravados requereram a penhora do imóvel objeto do litígio, entretanto, como o imóvel até o momento está em nome dos Agravados, requereram a permanência em nome deles, com o abatimento da dívida do valor da avaliação do imóvel, qual seja, de R$ 1.250.000,00, sendo que o contrato em discussão é o de compra e venda do referido imóvel, que foi fechado à época por R$ 1.900.000,00. Na r. petição, os Agravados informaram que o valor atualizado da dívida é de R$ 4.545.957,19; que o laudo de avaliação do oficial de justiça do imóvel Fração “D”, do Lote 05, do Conjunto 03, da Quadra 13 (imóvel objeto da ação de conhecimento que ora se executa provisoriamente) se baseia em “impressões” e que confrontam com as informações constantes no laudo pericial feito na fase de conhecimento e que o referido imóvel se encontra, até o momento, em nome dos Agravados. Com isso, requereram que o imóvel permaneça no patrimônio dos Agravados, como forma de adjudicação, e o valor a ele estabelecido pelo oficial de justiça (R$ 1.250.000,00) seja abatido do valor atualizado do débito exequendo. O Agravante foi intimado a se manifestar, oportunidade em que se opôs ao pedido tendo em vista que a reintegração de posse no imóvel foi pedido dos Agravados na ação de conhecimento e foi indeferido em sentença; que os cálculos de atualização apresentados pelos Agravados contém juros sobre juros, o que configura anatocismo, majorando indevidamente o valor da execução; e que o imóvel é o único atualmente pertencente ao Agravante, sendo sua própria residência, portanto, bem de família. Entretanto, as considerações feitas pelo Agravante foram rejeitadas pelo MM. Juízo a quo. Prosseguindo-se o feito, os Agravados requereram a adjudicação do imóvel apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 50.298 e a designação de hasta pública para leilão do imóvel apartamento no 505, do bloco C, da SQN 209, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 20.970. Intimado a se manifestar, o Agravante requereu a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados, haja vista a valorização dos imóveis durante a pandemia, bem como pelo fato de que nunca houve qualquer averiguação nos locais, seja para verificar se estavam ocupados, se existiam benfeitorias feitas no imóvel. Além disso, o Agravante requereu o reconhecimento do imóvel apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 50.298 como bem de família, haja vista a penhora integral do patrimônio do Executado. Sobreveio a decisão de Id. 110289066, que rejeitou os pedidos do Agravante, nos seguintes termos: ( ). Verificando a existência de omissões, o Agravante opôs embargos de declaração (Id. 114028636). Antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração, os Agravantes apresentaram novo pedido ao MM. Juízo de origem, de realização de leilão do imóvel apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 50.298, desistindo da adjudicação pleiteada anteriormente e, além disso, requereram a imissão na posse do Agravante do imóvel em que reside há quase 10 anos - Fração “D”, do Lote 05, do Conjunto 03, da Quadra 13 – uma vez que já havia sido deferida a penhora do bem. Contudo, sem a necessária oitiva do Agravante acerca do pedido de imissão na posse de sua casa, foi proferida a decisão de Id. 113819024, que julgou e rejeitou os embargos de declaração do Agravante e deferiu a realização de hasta pública dos dois imóveis de propriedade do Agravante e também a sua imissão na posse da casa em que reside, veja-se ( ). Permissa maxima venia, merecem reforma as decisões de origem, que indeferiram o reconhecimento do apartamento do Agravante como bem de família; indeferiram a expedição de mandado de verificação e avaliação dos imóveis penhorados; designaram hasta pública e determinaram a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel objeto do litígio, em que o Agravante reside há quase 10 (dez) anos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O agravante sustenta a reforma da decisão agravada, alegando os seguintes pontos: I – impenhorabilidade do imóvel apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, por se tratar de bem de família: “apesar de não ser o único imóvel de propriedade do Agravante, a integralidade do seu patrimônio está sendo penhorada, com a prática de atos expropriatórios, além do fato de que a renda do aluguel não precisa ser destinada ao pagamento do financiamento/aluguel do imóvel em que reside para ser considerado bem de família, por previsão expressa da Súmula 486/STJ. ( )a designação de hasta pública para leilão dos dois únicos imóveis de propriedade do Agravante (apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 50.298 e apartamento no 505, do bloco C, da SQN 209, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 20.970), além da penhora dos direitos do Agravante sobre o imóvel Fração ‘D’, do Lote 05, do Conjunto 03, da Quadra 13, com expedição de mandado de imissão na posse, verifica-se que a execução de origem está privando o Agravante da integralidade de seu patrimônio, privando-o, inclusive, de ter um local de residência, o que não se pode admitir, data vênia. ( ) a jurisprudência uníssona de nosso ordenamento jurídico reconhece que o imóvel pode ser considerado impenhorável mesmo que não seja destinado para a residência familiar, se a renda auferida for destinado ao sustento da família do devedor, exatamente esta a hipótese dos autos, pois o imóvel está locado, como comprova o contrato de Id. 117187486, e a renda é destinada ao sustento do Agravante e de sua família, caracterizando-se, com isso, sua impenhorabilidade. Portanto, comprovada a locação do imóvel, conforme contrato de Id. Id. 117187486, faz-se necessária a reforma da decisão de origem, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de família, sob pena de violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e moradia, não podendo a dívida perseguida privar o devedor de qualquer moradia.” (ID 33525092, p. 9-12) II- Necessidade de expedição de mandado de verificação e avaliação dos imóveis penhorados (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208, matrícula no 50.298; e apartamento no 505 do bloco C da SQN 209, matrícula no 20.970): “Com a devida vênia, merece reforma a decisão de origem, pois, apesar de já ter sido homologada a avaliação anteriormente, esta ocorreu em 2019, há mais de dois anos, e não foi feita presencialmente, como dispõem os artigos 872 e 873 do CPC. Ou seja, diante do transcurso de tempo desde a avaliação homologada, houve a valorização dos imóveis, e a arrematação por valor inferior ao real valor do bem implicará em prejuízo ao Agravante, o que não se pode admitir. E mais, o mandado pretendido pelo Agravante não seria apenas para avaliação, mas também para a verificação do imóvel, uma vez que existem benfeitorias feitas no local, além de ser necessária a verificação da existência de moradores e locatários, além de sua intimação, dentre outras peculiaridades que poderiam dificultar tanto a adjudicação, como o leilão pretendido pelos Agravados. ( ) Ressalta-se, portanto, que a ausência de vistoria implicou no anúncio genérico do leilão dos imóveis, sem a descrição detalhada dos apartamentos, ou mesmo fotos do local, o que torna nulo o edital, bem como eventual arrematação. Por todo o exposto, deve ser reformada a decisão de origem que determinou a realização de leilão sem que tenha sido feita a vistoria prévia dos imóveis penhorados, para que seja realizada nova avaliação, com vistoria, a fim de que se levem em consideração as características particulares de cada bem, especialmente as benfeitorias, nos termos dos artigos 872 e 873 do CPC.” (ID 33525092, p. 12-14) III - a determinação em favor dos agravados de imissão na posse do imóvel (FRAÇÃO “D” DO LOTE 05 DO CONJUNTO 03 DA QUADRA 13) viola a coisa julgada: “( ) a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Agravante, também analisou e deferiu o pedido dos Agravados para que fosse expedido mandado de imissão na posse do Agravante do imóvel em que reside há quase 10 anos, qual seja, Fração “D”, do Lote 05, do Conjunto 03, da Quadra 13. ( ) É importante relembrar que, no processo de conhecimento (processo n. 0015704-93.2014.8.07.0001), os Agravados ajuizaram ação de rescisão contratual, com reintegração de posse do referido imóvel, em face do ora Agravante, em que requereram (Id. 33763513): ( ). ( ) Assim, a partir do título executivo, é forçoso concluir que o deferimento do pedido dos Agravados de imitir-se na posse do Agravante tem efeito análogo à reintegração de posse pretendida pelos Agravados na fase de conhecimento e indeferida. Ou seja, o contrato entre as partes foi considerado válido, tanto é que deu origem à execução de origem, em que os Agravados buscam o pagamento das diferenças devidas pelo Agravado em decorrência do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Ademais, no título executivo, foi imposta aos Agravados a obrigação de providenciar o habite-se, a fim de viabilizar a transferência da propriedade ao Agravante, o que nunca fizeram, implicando na permanência do imóvel em nome dos Agravados, de forma irregular. ( ) Como já mencionado, além da imissão na posse do imóvel objeto do litígio, foi deferido aos Agravados a penhora e expropriação (designação de hasta pública) dos únicos 02 (dois) imóveis que são de propriedade e estão em nome do Agravante, o que, mais uma vez, ressalta a excessiva onerosidade da execução de origem, ainda mais ao se verificar que existem obrigações recíprocas entre as partes. Como se vê, a sentença foi clara ao indeferir os pedidos iniciais dos Agravados de rescisão contratual e reintegração de posse no imóvel. E mais, garantiu a eles o pagamento do contrato, com o abatimento devido, em decorrência de defeitos na construção, tanto é que eles estão executando essa quantia. ( ) Portanto, ao permitir que os Agravados tomem posse do imóvel objeto do litígio, o MM. Juízo a quo, além de esvaziar o direito do Agravante garantido em sentença e ainda pendente de cumprimento, tornou a execução absurda e excessivamente onerosa para o Agravante. O que se percebe, em verdade, é que os Agravados pretendem reformar a sentença transitada em julgado, no ponto que lhes foi desfavorável, através da execução de origem, fazendo valer o pedido inicial de reintegração de posse ao tentar manter a casa em seu patrimônio através de singelo abatimento da dívida, violando, com isso, a coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. ( ) Portanto, como já sustentado pelo Agravante, não se pode admitir que a execução prossiga nos termos em que determinada pelo MM. Juízo de origem, data vênia, pois, ao mesmo tempo, os Agravados buscam o pagamento integral do imóvel, com juros e correção monetária, praticando todos os atos possíveis para expropriar todos os bens de propriedade do Agravante e, também, buscam reaver a posse do imóvel objeto do litígio, o que impediria a cobrança do valor devido pelo Agravante em decorrência do contrato de compra e venda. Pelo exposto, deve ser reformada a decisão de origem que deferiu a expedição de mandado de imissão na posse, por violação à coisa julgada, que expressamente indeferiu tal pedido, nos termos do artigo 502 do CPC e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.” (ID 33525092, p.14-18) IV- o mandado de imissão na posse do imóvel (FRAÇÃO “D” DO LOTE 05 DO CONJUNTO 03 DA QUADRA 13) é nulo por não haver auto de adjudicação: “Em que pese a decisão de Id. 117412757 ter determinado o recolhimento do mandado de imissão na posse, foi afastada a alegação do Agravante de nulidade por ausência de expedição de auto de adjudicação, o que não merece prosperar, data vênia. Ademais, houve apenas o recolhimento do mandado, mas não a retratação da decisão ora agravada, que deferiu o pedido de imissão na posse. Portanto, a qualquer momento, após manifestação dos Agravados quanto às benfeitorias demonstradas pelo Agravante, pode haver nova expedição de mandado de imissão, assim, faz-se necessária a reforma da decisão de origem para que seja indeferido o pedido de imissão na posse. Isso porque foi deferido o pedido de imissão na posse feito pelos Agravados, sem que houvesse a expedição prévia de auto de adjudicação, conforme determina o artigo 877 do CPC: ( ) Também, não houve a expedição da carta, prevista no inciso I, do §1o do artigo 877. Ressalta-se que tais atos processuais são de suma importância para averiguação do valor da dívida, do valor do bem adjudicado, bem como para surtir efeito perante terceiros interessados, portanto, a expedição de mandado de imissão na posse sem a prévia lavração de auto de adjudicação e carta de adjudicação implicam na nulidade da decisão que deferiu a imissão na posse, data vênia. Ressalta-se que o imóvel está no nome dos Agravados por inércia da parte deles, que sequer registraram na matrícula do bem a existência de construção – vide certidão de ônus de Id. 113588372. E mais, a sentença transitada em julgado determinou que os Agravados deveriam providenciar toda a documentação necessária para a expedição de habite-se e o registro na matrícula do bem da existência de edificações é essencial para isso. Portanto, a permanência do imóvel em propriedade dos Agravados se trata de uma irregularidade ainda pendente de cumprimento, em clara afronta à coisa julgada. Assim, não poderiam os Agravados se beneficiar de sua própria inércia para, permanecendo o imóvel em sua propriedade, requerer a imissão no bem, sem os trâmites processuais necessários. ( ) Assim, deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deferiu a imissão na posse, tendo em vista a inexistência de auto de adjudicação prévio e carta de adjudicação, conforme determina o artigo 877 do CPC. Requer o Agravante, com isso, que seja reformada a decisão de origem quanto ao ponto.” (ID 33525092, p.18-21) V- necessidade de realização de perícia para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel (FRAÇÃO “D” DO LOTE 05 DO CONJUNTO 03 DA QUADRA 13: “O pedido de penhora e, por consequência, de imissão na posse do imóvel em que o Agravante reside há quase 10 anos teve por base apenas um laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça (Id. 79379348) e que levou em consideração apenas o terreno e a edificação existente no imóvel – e, especialmente, os inúmeros defeitos existentes na construção, feita pelos Agravados – mas não as benfeitorias feitas pelo Agravante ao longo dos anos. Ademais, levou-se em consideração apenas o valor do contrato firmado pelas partes em 2012, mas não as benfeitorias realizadas pelo Agravante ao longo dos quase 10 (dez) anos em que permanece na posse do imóvel O artigo 1.219 do Código Civil dispõe expressamente sobre o direito de indenização que o possuidor de boa-fé tem sobre as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel: (). E, com isso, enquanto não houver apuração acerca do valor referente às benfeitorias realizadas, ao possuidor cabe o direito de retenção sobre o imóvel. Ressalta-se que é incontroverso nos autos que o Agravante exerce a posse de boa-fé sobre o imóvel, uma vez que a sentença transitada em julgado lhe garantiu o direito de propriedade sobre o bem. Com isso, faz-se necessária a apuração acerca das inúmeras benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo Executado ao longo dos anos, o que deve ser feito através de perícia. ( ) Além disso, ao longo dos anos, o Agravante tem feito melhorias, a fim de aumentar e facilitar o uso do imóvel que é sua residência e no qual sempre teve a intenção de morar de forma permanente. ( ) Assim, tendo em vista a especificidade das benfeitorias realizadas, muitas delas necessárias, realizadas para consertar os defeitos na obra entregue pelos Exequentes e com fim de evitar a deterioração excessiva do imóvel, e outras úteis e feitas sob medida, faz-se necessária a realização de perícia no imóvel para apuração das benfeitorias existentes no local e o respectivo valor de cada uma. Portanto, requer seja reformada a decisão de origem que deferiu a imissão na posse, sem a prévia realização de perícia. E ainda, até que seja apurado o valor respectivo, com pagamento de indenização pelos Exequentes, requer seja reconhecido e resguardado o direito do Agravante de retenção do imóvel.” (ID 33525092, p.21-27) VI – a imissão na posse do imóvel viola o princípio da menor onerosidade: ( ) é evidente que a penhora e a imissão na posse do bem que é residência do Agravante há quase 10 anos macula o princípio da menor onerosidade ao executado, ante o pedido de penhora e expropriação de bens em desacordo com a preferência legal disposta no art. 835 do CPC, uma vez que a penhora de imóveis resta expressa no inciso IV do referido artigo, sendo medida a ser tomada após a busca de outros bens penhoráveis (incisos I a III), além de já existirem outros imóveis penhorados. ( ) Por todo o exposto, pugna pelo reconhecimento da onerosidade excessiva da execução, com a penhora e determinação de imissão na posse do bem de residência do Agravante, sob pena de violação ao artigo 805 do CPC.” (ID 33525092, p.27-28) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta o agravante: “Como já mencionado, no caso em tela, a r. decisão agravada determinou a realização de hasta pública e imissão na posse de todos os bens de propriedade do Agravante, o que certamente trará prejuízos imensuráveis e irreparáveis ao Agravante, pois, dentre outras consequências, privará o Agravante de moradia. O caso, portanto, convida a atribuição de efeito suspensivo, com espeque no artigo 1.019 do CPC, vez que os efeitos deletérios da decisão agravada já se fazem sentir no patrimônio do Agravante, gerando assim situação de risco à parte. Ademais, revela-se comprovada a fumaça do bom direito no caso em apreço, amparada no evidente desvio do cumprimento provisório de sentença em relação à coisa julgada. Desse modo, por estarem presentes os requisitos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão da execução de origem, ou, pelo menos, de qualquer ato expropriatório, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I do CPC.” Por fim, requer: “a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, na forma dos artigos 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença na origem; b) a intimação dos Agravados, na pessoa do seu representante legal, para caso queira, apresente resposta ao recurso; c) Requer-se o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do Agravante, além da impossibilidade de manutenção da decisão que deferiu a imissão na posse do imóvel em que reside, tudo nos termos da fundamentação.” Preparo recolhido (ID 33525094). Pela petição de ID 33557628, p.1-9, a parte agravada alega que “presente recurso é mais uma tentativa protelatória do Executado, ora Agravante, que a todo momento tenta prorrogar o atendimento pleno das suas obrigações como devedor. Ele tenta “ordinarizar” o cumprimento de sentença a todo custo, sem sucesso.”; “já foram manejados cinco agravos de instrumento (este é o sexto!), todos desprovidos e a maioria já fulminada no Superior Tribunal de Justiça (STJ)”, sendo que “a mantença da propriedade do imóvel objeto da imissão na posse, na propriedade da Exequente AS INCORPORADORA LTDA, conforme se comprova pelo Acórdão assim ementado, proferido no Agravo de Instrumento n. 0718595-05.2021.8.07.0000, que tratou do mesmo assunto”. Afirmam que a alegação de bem de família é matéria preclusa (já discutida no Agravo n. 0718595-05.2021.8.07.00007), assim como o pedido de mandado de verificação e avaliação (Agravo n. 0701913-09.2020.8.07.0000). Asseveram ser válido o mandado de imissão na posse e desnecessário auto de adjudicação, porquanto a decisão somente confirma o que já foi decidido no agravo n. 0715017-68.2020.8.07.0000, que manteve na esfera patrimonial dos agravados o bem imóvel (matrícula n 46.439 - 4oCRI/DF),como forma de constrição judicial para satisfação parcial do crédito. Por fim, sustentam não haver probabilidade de direito alegado ou risco de dano, e deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença). Inicialmente, observa-se que a decisão agravada (ID 110289066), integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID 113819024), definiu três pontos: pedido de reavaliação dos imóveis penhorados (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208; e apartamento no 505 do bloco C da SQN 209); a alegação de impenhorabilidade do imóvel (apartamento n.o 103 do Bloco “A” da SQN 208) e o pedido de imissão dos agravados na posse do imóvel (fração “D” do Lote 05 do Conjunto 03 da Quadra 13, Parkway, Brasília/DF. Por sua vez, o agravante suscita, em suas razões, os seguintes pontos: I- impenhorabilidade do imóvel (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208); II- necessidade de expedição de mandado de verificação e avaliação dos imóveis penhorados (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208, matrícula no 50.298; e apartamento no 505 do bloco C da SQN 209, matrícula no 20.970); III- violação da coisa julgada em razão da determinação em favor dos agravados de imissão na posse do imóvel (FRAÇÃO “D” DO LOTE 05 DO CONJUNTO 03 DA QUADRA 13); IV- nulidade do mandado de imissão na posse do imóvel (FRAÇÃO “D” DO LOTE 05 DO CONJUNTO 03 DA QUADRA 13) por ausência de auto de adjudicação; V- necessidade de realização de perícia para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel (FRAÇÃO “D” DO LOTE 05 DO CONJUNTO 03 DA QUADRA 13); VI- violação do princípio da menor onerosidade Quanto aos itens III, IV, V e VI, verifica-se que as matérias não foram objeto da decisão recorrida, sequer foram alegadas na origem, e, por consequência, não foram apreciadas pelo juízo. Na verdade, a alegação de nulidade do mandado de imissão na posse por não haver auto de adjudicação, bem como o pedido de avaliação das benfeitorias do imóvel só foram suscitadas na origem após a decisão dos embargos de declaração, conforme se verifica na petição de ID 117187485. Tanto é assim que, após analisar a petição, o Juiz proferiu decisão, determinando o recolhimento do mandado de imissão na posse. Agravo de instrumento devolve ao Tribunal de Justiça somente o que foi objeto da decisão recorrida, e o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. No sentido: ( ) “Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância” (Acórdão 1398309, 07276524720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( )“3 - Não merece a apreciação, neste recurso, a alegação da Agravante de que seja ela nomeada como síndica no presente Feito, pois, conforme pode ser extraído da leitura da decisão fustigada, o tema trazido no recurso não foi abordado pelo Juiz de origem. Assim, a matéria não está devolvida ao exame desta instância recursal. Como não houve interposição dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada na decisão agravada, não há dúvida de que o pronunciamento jurisdicional deste Corte sobre o tema, sem que sobre ele tenha se manifestado o Juiz a quo, resultará em indevida supressão de instância.” ( ) (Acórdão 1134029, 07140664520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço parcialmente do recurso (somente itens I e II), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a alegação de impenhorabilidade do imóvel (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208) e indeferido o pedido de expedição de mandado de verificação e avaliação dos imóveis já penhorados nos autos (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208, matrícula no 50.298; e apartamento no 505 do bloco C da SQN 209, matrícula no 20.970). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Da alegação de impenhorabilidade O agravante sustenta ser impenhorável o imóvel (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208), aduzindo que “apesar de não ser o único imóvel de propriedade do Agravante, a integralidade do seu patrimônio está sendo penhorada, com a prática de atos expropriatórios, além do fato de que a renda do aluguel não precisa ser destinada ao pagamento do financiamento/aluguel do imóvel em que reside para ser considerado bem de família, por previsão expressa da Súmula 486/STJ. Afirma também que “a jurisprudência uníssona de nosso ordenamento jurídico reconhece que o imóvel pode ser considerado impenhorável mesmo que não seja destinado para a residência familiar, se a renda auferida for destinado ao sustento da família do devedor, exatamente esta a hipótese dos autos, pois o imóvel está locado, como comprova o contrato de Id. 117187486, e a renda é destinada ao sustento do Agravante e de sua família, caracterizando-se, com isso, sua impenhorabilidade.” Sem razão. Bem de família legal é tratado no art. 1o da Lei 8.009/90 da seguinte forma: Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Dispõe o art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90 que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Contudo, a Lei 8.009/90 não protege qualquer imóvel indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família para moradia. Consoante o que dispõe o artigo 5o da mencionada lei, “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Também pode ser reconhecido como impenhorável o único imóvel do devedor, ainda que locado a terceiros, desde que a renda obtida seja revertida para a sua subsistência ou moradia da sua família (súmula 486 do STJ). A regra de impenhorabilidade não é irrestrita; o beneficiário da proteção pode livremente optar por dar o bem de família para pagamento de uma dívida, não sendo, contudo, admitido comportamento de má-fé do proprietário, que oferece o bem de família para pagamento e depois, de forma contraditória, alega a proteção da impenhorabilidade da Lei 8.009/90. Nesse sentido, a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que afastada a proteção conferida na Lei 8.009/90, quando o devedor oferta o bem de família para pagamento de dívida: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ( ) 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. Sendo as alienantes pessoas dotadas de capacidade civil, que livremente optaram por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo de empresa jurídica da qual uma das recorrentes é única sócia, tenho que não lhes é permitido contrariar seu comportamento anterior pretendendo alijar a garantia no momento em que deixaram de adimplir o débito, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. ( ) (STJ - AgInt no REsp: 1559370 DF 2015/0246329-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE FACTORING. NULIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. ( ) 6. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 7. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 8. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 9. Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade. 10. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. ( ) (STJ - REsp: 1677015 SP 2015/0055834-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018) No caso autos, consta dos autos que os agravados formularam pedido de cumprimento de sentença (ID 33763008), tendo sido o agravante/devedor intimado para pagamento do débito. O agravante/devedor não efetuou o pagamento do débito, mas peticionou nos autos nos seguintes termos (ID 36402985): “Trata-se de execução provisória em que o Executado foi intimado efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC. Assim, em atendimento à r. decisão, o Executado indica à penhora o imóvel representado pela matrícula n.o 50298 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, correspondente ao apartamento n.o 103, do Bloco “A”, da SQN 208, com uma vaga de garagem n.o 103, desta Capital, de propriedade do Executado, conforme escritura anexa.” Como se vê, o imóvel que o agravante agora alega ser bem de família, foi por ele mesmo ofertado em juízo para pagamento da dívida; e tal oferta homologada pelo Juízo, que determinou a lavratura do termo de penhora do bem. Assim, nítido o comportamento contraditório do agravante, pois, em um primeiro momento, ofereceu o bem para pagamento da dívida (tendo sido efetivada a penhora), e, posteriormente, quando o juiz determina a hasta pública, alega impenhorabilidade, o que, certamente, viola os princípios da boa-fé e da confiança, que deve nortear as relações negociais, e também o princípio da cooperação, um dos pilares da nova legislação processual civil, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Desse modo, deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado. Da alegação de necessidade de nova avaliação Alega o agravante que “apesar de já ter sido homologada a avaliação anteriormente, esta ocorreu em 2019, há mais de dois anos, e não foi feita presencialmente, como dispõem os artigos 872 e 873 do CPC. Ou seja, diante do transcurso de tempo desde a avaliação homologada, houve a valorização dos imóveis, e a arrematação por valor inferior ao real valor do bem implicará em prejuízo ao Agravante”. Sem razão. Dispõe o Código de processo Civil sobre o tema: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso, o agravante, embora alegue que houve valorização do imóvel e que o valor indicado pelo avaliador judicial é inferior ao real valor dos imóveis, não trouxe aos autos qualquer indicativo nesse sentido. Só a alegação de que o valor da avaliação seria incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. É descabida a suspensão de leilão devidamente aprazado nos autos ao fundamento de estar pendente de análise pedido de reavaliação do bem penhorado, notadamente quando não demonstrada, de plano, a verossimilhança da alegação fática levantada pela parte Executada. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar-se o Executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva (Código de Processo Civil, artigos 5o e 873, inciso II). Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado (Acórdão 1195546, 07075203720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. Desnecessária a reavaliação dos imóveis quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficiais de justiça, dotados de fé pública, isentos, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1353644, 07111668420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC (Acórdão 1282278,07145984820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, que o agravante, embora com argumentos diferentes (que os imóveis penhorados foram avaliados indiretamente, ao arrepio do art. 872 do CPC; que a estimativa de valores veiculada em sua impugnação foi exemplificativa, com a juntada de 02 anúncios de imóveis similares, tendo sido ignorado o seu pedido de nova vistoria, considerando-se as peculiaridades e as benfeitorias realizadas nos referidos bens), já pediu nova avaliação dos imóveis. Tal pedido foi indeferido no Juízo; contra referida decisão. foi interposto agravo de instrumento. E o Tribunal manteve o indeferimento do pedido de nova avaliação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS. LEILÃO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 521, III, CPC. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 873 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 3. Nos termos do art. 873 e incisos do CPC, admite-se nova avaliação do bem quando uma das partes arguir, fundamentadamente, acerca da ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior no valor do bem, ou ainda, o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. Em razão da reconvenção julgada parcialmente procedente em favor do agravante/devedor, o título executivo judicial impôs obrigações às partes, as quais, contudo, são autônomas e não ensejam reciprocidade, conforme disposto no art. 787 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1280007, 07019130920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ponto, necessário observar que se, por um lado, é certo ser possível impugnar a avaliação, não é admissível, por outro lado, permitir a possibilidade de repetição da alegação em oportunidades sucessivas, nem delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento do cumprimento de sentença por quantia certa, obstando o propósito do processo executivo, que é a satisfação do débito reconhecido no título exequendo. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora